Tribunal: TJMT
Processo: 0014449-63.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014449-63.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 040.589.341-82 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO – MOTORISTA PROFISSIONAL – INVIABILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – IMPOSIÇÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O tipo previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além da pena privativa de liberdade, impõe concomitantemente a pena de suspensão da habilitação ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor, sendo que, o fato de ser o réu motorista profissional não tem o condão de afasta a sua aplicação, ademais, em razão da sua profissão se espera que tenha mais acuidade no trânsito, exercendo sempre com a cautela e responsabilidade devidas o seu direito de dirigir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Luís de Oliveira Arruda
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0014449-63.2014.8.11.0042 (código 373381), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da CNH, e a proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito, que deverá ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Inconformado, o apelante através de seu advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 36216985). Em suas razões pleiteia a reforma da r. sentença para que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor seja readequada para uma das hipóteses previstas no art. 43, do Código Penal, haja vista estar evidente a inconstitucionalidade da suspensão, pois o apelante é motorista profissional.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento integral do recurso. (Id. 49657457).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 50187492):

“Sumário: “Apelação Criminal – Embriaguez no volante – Condenação – Irresignação defensiva: Almejado o afastamento da suspensão de dirigir veículo automotor, dizendo-se motorista profissional – Impossibilidade – Preceito secundário do artigo 302 do CTB, prevê a suspensão da habilitação cumulativamente com a pena privativa de liberdade, razão pela qual sua imposição é obrigatória. Pelo desprovimento do recurso. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Luís de Oliveira Arruda
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0014449-63.2014.8.11.0042 (código 373381), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da CNH, e a proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito, que deverá ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Emerge da sentença condenatória:

“(...) Compulsando os autos, convenço-me que ficou claramente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva do crime imputado ao réu.

A materialidade delitiva vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 07), no boletim de ocorrência (fls. 19/20), no resultado do teste de alcoolemia ao qual foi o conduzido, à época da prisão, submetido (fls. 67).

Igualmente inconteste é a autoria, havendo nos autos elementos de demonstração suficientes a comprová-la.

Em juízo, a testemunha policial civil Antônio Carlos de Campos ratificou as declarações prestadas na delegacia às fls. 10, quando narrou que participava da blitz policial integrada do Projeto Lei Seca, realizado na Av. Isaac Povoas, no bairro Popular, neste município, quando o veículo automotor FIAT/UNO de placas JLD-3605, que estava sendo conduzido pelo acusado André Luiz de Oliveira Arruda foi abordado, que foi constatado que o motorista estava com sua capacidade psicomotora alterada, tendo sido o condutor convidado a fazer o teste de alcoolemia, que apontou o resultado de 0,402 MG/L.

Não há sequer, na verdade, sequer
negativa de autoria
; até porque os elementos de prova são, realmente, suficientes para evidenciar a configuração do delito, já que o policial ouvido confirmou que o réu apresentava, na ocasião, sinais de embriaguez, o que levou os agentes públicos à realização do teste de alcoolemia, que é meio de prova previsto do art. 306 do CTB, conforme regras do Contran.

Portanto, tenho que a autoria delitiva ficou devidamente caracterizada pelas provas coligidas aos autos, restando caracterizado que a conduta do réu se subsumiu ao tipo penal descrito no art. 306 do Código de Trânsito.

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ARRUDA, pela prática do crime descrito nos art. 306 do Código de Trânsito.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu comum à espécie. Não há registro de reincidência. O réu não demonstra ter personalidade voltada para o crime e não há elementos para se valorar sua conduta social. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências extrapenais são próprias dos delitos em questão.

Portanto, no que toca ao crime previsto no artigo 306 da Lei 9.537/97, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime..

Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.

TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.

a) O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal.

b) Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena restritiva de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, que serão definidas pelo r. Juízo das Execuções Penais.

c) Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, cujo pagamento se dará através da destinação do valor recolhido a título de fiança, que também se destina ao pagamento da pena de multa, tudo nos termos do art. 336, do CPP.

d) Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiem-se aos órgãos competentes e forme-se o processo executivo de pena; ainda, oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito, informando a suspensão da autorização para dirigir veículo imposta ao réu, pelo prazo de 02 (dois) meses, cabendo ao Juízo da Execução Penal, a apreensão da CNH do reeducando, ao tempo da audiência admonitória. (...)”

Em suas
razões o apelante pleiteia a reforma da r. sentença para substituir a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por uma das hipóteses previstas no art. 43, do Código Penal, haja vista estar evidente a inconstitucionalidade da suspensão, pois o apelante é motorista profissional.

Com a devida vênia, sem razão.

O artigo 292 da Lei nº. 9.503/97 dispõe:

“Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades”.

Relativamente ao crime previsto no artigo 306 da Lei nº. 9.503/97, pelo qual o apelante foi condenado, prevê:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Verifica-se que o tipo acima, além da pena privativa de liberdade, impõe concomitantemente a pena de suspensão da habilitação ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor, sendo que, o fato de ser o apelante motorista profissional não tem o condão de afasta a sua aplicação, ademais, em razão da sua profissão se espera que tenha mais acuidade no trânsito, exercendo sempre com a cautela e responsabilidade devidas o seu direito de dirigir.

Sobre o assunto, Fernando Nogueira, citando lição de Alberto Silva Franco:

“(...) Discute-se na doutrina e na jurisprudência a constitucionalidade e a conveniência dessa espécie de interdição de direito quando aplicada em relação a motoristas profissionais, pois, nesse caso, produz o efeito de impedir o livre exercício da profissão e gera sérios prejuízos ao sustento do condenado e de sua família (cf. René Ariel Dotti, ob. Cit. P. 469). Luiz Regis Prado (ob. Cit. P. 600) não comunga desse entendimento, aduzindo eu a aplicação da pena privativa de liberdade obstaria de maneira muito mais incisiva o exercício de atividades laborativas pelo condenado. Assiste-lhe razão nessa assertiva e, além disso, se fosse considerada inadmissível a aplicação dessa pena ao motorista profissional, o mesmo raciocínio jurídico poderia ser desenvolvido em relação à duas subespécies de interdição de direitos antes estudadas, por essas também impedem o exercício de atividade laborativa. Não obstante, cabe reconhecer que a suspensão de habilitação para dirigir veículo assume grau de maior severidade quando imposta ao motorista profissional, razão pela qual deveria se restringir aos crimes mais graves, dentre aqueles que autorizam a substituição, praticados num contexto que ensejasse alta reprovabilidade social (...)”. (NOGUEIRA, Fernando. Crimes do Código de Trânsito. 3ª ed. J.H Mizuno, 2013, páginas 119 e 120).”

Observa-se, que o fato do acusado ser motorista profissional não o isenta de sofrer tal pena, porque
sua cominação decorre de expressa previsão legal.

Assim, conforme disposto no artigo 306, do CTB, a legislação prevê que a pena seja aplicada de forma cumulativa, portanto, a pena de detenção será de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa
e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Outrossim, José Geraldo da Silva,
in Código de Trânsito Brasileiro Anotado
, ao comentar sobre o delito pelo qual restou o réu condenado, assevera:

“A pena prevista é cumulativa, pois, a pena privativa de liberdade, a multa e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, são impostas cumulativamente ao infrator. ” (Campinas: Bookseller, 1998, p. 252).

Desta forma, verifica-se que a suspensão é figura obrigatória, visto que prevista em lei, não cabendo exclusão ou substituição por pena restritiva de direito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE –

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O acusado concorreu para o resultado ao conduzir veículo sem observância do dever objetivo de cuidado, conduzindo o veículo automotor (caminhão), de forma imprudente e negligente, vindo a colidir com a vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões corporais sofridas.

Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

(N.U 0002398-59.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (g.n) ”

Noutro ponto, a defesa argumentou que o apelante é motorista profissional, necessitando dirigir, e não pode ter sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa, em face da sua profissão, posto que estaria sendo prejudicado seu meio de subsistência, porém mister ressaltar que as normas instituídas na Lei nº 9.503/97 são claras e exigem a aplicação, não podendo se falar em injustiça na aplicação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Ademais, não há como impor somente a pena privativa de liberdade e multa ao agente que comete o delito do citado artigo 306 da Lei nº 9.503/97, já que referida lei dispõe que tal delito deve ser punido também com a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Com isso, vê-se claramente que o legislador incluiu, quando na definição das penas, a expressão “e”, que significa, conjunção, devendo, pois, aplicar uma pena restritiva de liberdade (a qual poderá ser substituída por restritivas de direitos) e, conjuntamente, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

De mais a mais, a lei não faz nenhuma restrição no sentido pretendido pelo recorrente, de que o motorista profissional não poderia ser punido com suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir. Ao contrário, ao editar o Código de Trânsito Brasileiro, o legislador teve em vista a proteção da sociedade contra maus motoristas, que devem ficar inabilitados para dirigir, definitiva ou temporariamente, nas hipóteses previstas na lei, independentemente da profissão que exerçam.

Sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS [CULPA] – PENA ACESSÓRIA SERIA INCONSTITUCIONAL – PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTADA OU SUBSTITUÍDA A PENA ACESSÓRIA – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS (CTB, ART. 28) – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – PENA ACESSÓRIA – CONSTITUCIONALIDADE

– JULGADOS DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO – SANÇÃO CUMULATIVA – IMPERATIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – READEQUADA

PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE OFICIO.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)

“É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.” (STF, RG RE nº 607107/MG)

“A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito.” (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064)

Afigura-se impossível a reforma ou substituição da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por sanção diversa, por se tratar de pena cumulativa decorrente de imperativo legal (TJMT, AP N.U 0021130-04.2016.8.11.0002).

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).(N.U 0006431-84.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)(g.n)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E EXISTÊNCIA DE ACIDENTE ANTERIOR NO VEÍCULO DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA NEGLIGENTE DEMONSTRADA – PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS A ASSINALAREM A CULPA DO RÉU – COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IRRELEVÂNCIA DO QUANTUM DE PENA EM SE TRATANDO DE CRIMES CULPOSOS – VENTILADA A NÃO INCIDÊNCIA DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES A MOTORISTAS PROFISSIONAIS – DESCABIMENTO – CATEGORIA PROFISSIONAL QUE DEVE AGIR COM MAIOR ZELO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por ausência de provas quando o plexo probatório, notadamente as declarações das testemunhas e o laudo pericial demonstrarem que o réu agiu com imprudência que causou a morte das vítimas.

2. Em crimes culposos é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outras, restritivas de direitos independentemente do quantum de sanção aplicado.

3. Inexiste falar em não incidência da pena de suspensão da habilitação para dirigir aos motoristas profissionais [inconstitucionalidade parcial sem redução de texto]; ao revés, a norma se lhes sobrepõe com maior razão, haja vista que a faina diária a que submetidos conclama a adoção de maiores expedientes de desvelo e circunspecção.
(N.U 0009560-02.2008.8.11.0002, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (g.n)”

Desta forma, verifica-se que a suspensão da habilitação para dirigir veículo é efeito da condenação, não havendo porque afastá-la se restou provado que a conduta do apelante amoldou-se ao preceito primário da norma acima transcrita.

Ademais, o fato de ser motorista profissional apenas reforça que sua conduta delituosa merece reprovação, vez que, dirigindo com a capacidade psicomotora alterada pelo efeito de álcool, expôs a dano potencial a incolumidade de outrem e, podendo ainda colidir com outro automóvel.

Assim, correta a aplicação da pena de suspensão da carteira de habilitação, não havendo que se falar em substituição pena restritiva de direito.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
André Luís de Oliveira Arruda,
mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020